Tribunal: STF
Processo: HC 193250
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 616.947/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 22/2/1974) cumpre pena de 10 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006), receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/2003).
    Invocando a pandemia decorrente da Covid-19, a defesa formulou pedido de prisão domiciliar perante o Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu (Doc. 2, fls. 46-50).
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 2, fl. 71), conforme ementa: 
    Habeas Corpus. em Execução Penal. Pedido de prisão virtude da pandemia do Covid-19. Indeferimento fundamentado pela autoridade impetrada. Paciente com penas a cumprir até 2027. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder a ser reconhecido. Adoção de medidas de controle pela autoridade impetrada. Ordem denegada. 
     Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator (Doc. 2, fls. 81-85). Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 2, fl. 98):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. HIPERTENSO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que, em que pese a alegação do agravante de ser hipertenso, a defesa não logrou êxito em comprovar que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional seria ineficiente. 
    2. Não houve, portanto, demonstração nos autos de que o agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. Precedentes. 
    3. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 
    4. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) o paciente encontra-se preso com trânsito em julgado, embora faça parte do grupo de risco do surto do Covid-19, uma vez que possui hipertensão; e (b) o paciente se encontra em estabelecimento prisional (Penitenciária de Araraquara) que já possui casos confirmados de contaminados com a Covid-19. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja cumprida em regime domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    Não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, o Juízo de origem consignou que (a) o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários; e (b) o sentenciado igualmente não comprovou segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra. O STJ, por sua vez, registrou: o paciente cumpre pena com término de cumprimento previsto para 2027, não havendo qualquer comprovação de que não recebe os cuidados médicos necessários no presídio.
    Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
                 Documento assinado digitalmente